Tribunal: TJPA
Processo: 0022451-96.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando a pena em 07 anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR Embora demonstrada a autoria e materialidade delitiva, não há elementos suficientes para confirmar que a droga apreendida destinava-se à comercialização, especialmente em razão da pequena quantidade de entorpecente (3,50g de cocaína) e da falta de outros indícios típicos de traficância. Considerando o princípio da presunção de inocência e o depoimento da ré de que era usuária de entorpecentes, a conduta deve ser desclassificada para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006). IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento; desclassificar, de ofício, a conduta da apelante para a prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006; e, consequentemente, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 107, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 2024.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022451-96.2012.8.14.0401

APELANTE: SIRLEI DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando a pena em 07 anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se as provas são insuficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora demonstrada a autoria e materialidade delitiva, não há elementos suficientes para confirmar que a droga apreendida destinava-se à comercialização, especialmente em razão da pequena quantidade de entorpecente (3,50g de cocaína) e da falta de outros indícios típicos de traficância.

Considerando o princípio da presunção de inocência e o depoimento da ré de que era usuária de entorpecentes, a conduta deve ser desclassificada para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento; desclassificar, de ofício, a conduta da apelante para a prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006; e, consequentemente, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 107, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 2024.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Sirlei dos Santos Pereira, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal (Num. 18343298 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões deram-se pelo parcial provimento do recurso (Num. 18343299 - Págs. 1 a 5 e Num. 18343300 - Págs. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 19002904 - Págs. 5 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.434/2006.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18343290 - Pág. 3 a Num. 18343293 - Pág. 3):

(...)

Pois bem, no que concerne ao crime de tráfico de drogas, compulsado os autos, extrai-se que a materialidade do crime resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo juntado aos autos, à 65, dos autos de IPL.

No que toca à autoria do delito imputado à ré, não existem dúvidas com relação à mesma, tendo em vista o conjunto probatório presente nos autos.

A despeito da outra testemunha não ter se rememorado com detalhes dos fatos, quiçá pelo decurso do tempo, a testemunha arrolada pelo MP, PAULO VITOR DA COSTA MACEDO, em juízo, compromissada, sob o crivo do contraditório, em suma, declarou, de forma segura e convincente, que estava em ronda e constataram um tumulto, quando viram a ré e mais dois ou três homens; que a própria testemunha viu quando a ré se desfez de um embrulho, jogando-o atrás do balcão; que a própria testemunha abriu o referido embrulho e constatou que havia uns papelotes de substâncias entorpecentes, cocaína. Quanto ao horário, esclareceu que estava anoitecendo.

Pois bem, a despeito da ré ter negado a autoria do crime, não há dúvidas da autoria delitiva por parte da mesma, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos, mormente porque a testemunha arrolada pelo MP, policial, confirmou plenamente os termos da denúncia, bem como o seu depoimento prestado em sede policial (fl. 04, dos autos de IPL), corroborado pelos demais colhidos em sede policial, não havendo motivos para rechaçar seu depoimento, mormente porque a ré não logrou provar que a substância entorpecente apreendida teria sido plantada.

Ademais, é consabido que o depoimento do servidor público, no caso sub examen, de policial, no uso de suas atribuições, merece credibilidade, sendo que a defesa não obrou provar qualquer atitude facciosa do policial ouvido sob o crivo do contraditório. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função policial e depois negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

(...)

É cediço que é possível a utilização dos elementos produzidos na fase policial para embasar a condenação, desde que corroborados com provas produzidas durante a instrução criminal, como ocorre na espécie:

Neste sentido:

(...)

Insta salientar, que o injusto penal previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, como ter em depósito, guardar, trazer consigo e transportar, conforme simples leitura do art. 33, caput, da Lei n.°11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada com o réu, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ, conforme ementa abaixo:

(...)

Ressalte-se que, a despeito da alegação de que a ré apenas seria usuária, a defesa não comprovou que seria apenas mera usuária de drogas, ônus que era seu, nos termos do art. 156, do CPP, não tendo sequer trazido testemunhas para corroborar as suas alegações. Assevere-se, ainda, que, mesmo a condição de usuário, per si, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico ilícito de drogas, segundo firme jurisprudência sobre o tema, mormente porque muitos usuários utilizam-se do tráfico para sustentar o próprio vício. Do mesmo modo, a quantidade de droga apreendida na espécie, per si, não autoriza a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, de mais a mais, inaplicável o princípio da insignificância ao crime em comento.

Neste sentido:

(...)

<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 18343195 - Pág. 5), o qual a atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com a ora apelante – 3,50g de cocaína; e no depoimento do policial, Sr. Paulo Vitor da Costa Macedo que realizou a sua prisão em flagrante.

Não há como acolher a tese absolutória, pois o testemunho do aludido policial mostra-se seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; e goza de presunção de legitimidade. Sem falar que a defesa não trouxe nenhum elemento probatório para comprovar a sua tese - de que os entorpecentes haviam sido plantados.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido presa em flagrante, em via pública, se desfazendo de uma sacola com entorpecentes – 3,50g de cocaína (Num. 18343186 - Págs. 2 a 3), a ré não foi vista vendendo-as ou expondo-as a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com ela outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, dinheiro, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de se a droga encontrada com ela era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Somado a isso, a apelante afirmou tanto em sede policial quanto em juízo que é usuária de entorpecente.

Outrossim, à época dos fatos, não possuía antecedentes referente à tráfico de drogas em seu nome.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, de ofício, adoto a interpretação mais favorável a apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ela.

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade da recorrente pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-a condenada por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida em 22/11/17 (Num. 18343206 - Pág. 1), a sentença condenatória ocorreu em
11/11/20 (Num. 18343293 - Pág. 5), os autos foram recebidos em Secretaria em 13/11/20 (Num. 18343293 - Pág. 5); e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal),
contados
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; desclassifico, de ofício, a conduta da apelante Sirlei dos Santos Pereira para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; e declaro, consequentemente, a extinção da punibilidade desta, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/12/2024